Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0715882-37.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIME ALVES LOPES RECORRIDO: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Diante da existência de manifesta dúvida sobre a condição de insuficiência de recursos alegada pelo Recorrente, foi lhe oportunizada a apresentação de última declaração do IRPF e extratos das contas bancárias dos últimos três meses de todos os bancos com os quais possui vínculo. Contudo, o recorrente não atendeu integralmente a determinação judicial, pois não apresentou todos os extratos bancários das contas de sua titularidade, deixando de demonstrar efetivamente sua condição (ID 70460382). Assim, fica afastada a presunção de veracidade da alegada insuficiência que conduziria à concessão do benefício da gratuidade de justiça. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.